Tribunal: TJBA
Processo: 8083649-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083649-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA MUNIZ DE SOUZA FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA, DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por K. B. M. S., representado por sua genitora, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência/Anulação de Relação Contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais movida em face do Banco Pan S.A., sob o fundamento de descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial. A parte autora alegou que atendeu integralmente à determinação e suscitou nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público, apesar de envolver menor absolutamente incapaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de comprovante de residência em nome de terceiro com vínculo familiar é suficiente para o atendimento da determinação judicial de emenda à inicial; (ii) verificar se a ausência de intervenção do Ministério Público em ação envolvendo absolutamente incapaz acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação de comprovante de residência em nome da avó materna, acompanhada de documentos que comprovam o vínculo familiar, supre a exigência feita pelo juízo, especialmente por se tratar de menor absolutamente incapaz, para quem não se exige documento em nome próprio.

O indeferimento da petição inicial, apesar do efetivo cumprimento da diligência, configura excesso de formalismo, contrariando a boa-fé processual e a razoabilidade.

A ausência de intervenção do Ministério Público em processo que envolve menor absolutamente incapaz caracteriza nulidade processual insanável, conforme dispõe o art. 178, II, do CPC.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a validade de comprovantes de residência em nome de familiares próximos, desde que demonstrado o vínculo, e tem afastado nulidades baseadas em formalismos excessivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de comprovante de residência em nome próprio não se aplica a menor absolutamente incapaz, sendo válida a apresentação de documento em nome de familiar com quem conviva, desde que comprovado o vínculo.

A ausência de intervenção do Ministério Público em demanda que envolve menor absolutamente incapaz configura nulidade processual insanável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178, II; 321, caput e parágrafo único; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000180258857001, Rel. Pedro Bernardes, j. 10.03.2019; TJ-BA, AC 0373892-94.2013.8.05.0001, Rel. Lisbete Teixeira, pub. 15.04.2021; TJ-GO, RI 55982327920218090150, Rel. Fernando Montefusco, pub. 06.04.2022; TJ-AM, RI 07051878820228040001, Rel. Antônio Marinho, j. 15.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8083649-63.2024.8.05.0001, em que figuram como
apelante JESSICA MUNIZ DE SOUZA FRANCISCO e outros e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02